Tribunal: TJSP
Processo: 1021811-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes- RECURSO DO RÉU – Requerida que recorreu sem o recolhimento simultâneo das custas de preparo e porte de remessa e retorno dos autos - Decisão que concedeu a oportunidade para que providenciasse o recolhimento em dobro do valor

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes- RECURSO DO RÉU – Requerida que recorreu sem o recolhimento simultâneo das custas de preparo e porte de remessa e retorno dos autos - Decisão que concedeu a oportunidade para que providenciasse o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção – Descumprimento da determinação, o que deu ensejo ao reconhecimento da deserção da apelação – Inteligência no art. 1007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 - Recurso não conhecido - RECURSO DA AUTORA – DANO MORAL - Pleito de majoração – Verba fixada em patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pela autora - Valor da indenização por danos morais que deve ser majorado para R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor, reparar a vítima e leva em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021811-
98.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado EMPRESA
DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A, é apelada/apelante
DAYANE SANTOS ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
ré não conhecido e recurso da autora provido, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
2
VOTO No:
27.323
APELAÇÃO:
1021811-98.2019.8.26.0562 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SANTOS (10a VARA CÍVEL)
APTES.:
EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV
S/A E DAYANE SANTOS ARAUJO
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Contrato de transporte
aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço Sentença
de procedência Recurso de ambas as partes- RECURSO DO
RÉU Requerida que recorreu sem o recolhimento simultâneo
das custas de preparo e porte de remessa e retorno dos autos -
Decisão que concedeu a oportunidade para que providenciasse o
recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de cinco
(05) dias, sob pena de deserção
Descumprimento da
determinação, o que deu ensejo ao reconhecimento da deserção da
apelação Inteligência no art. 1007, § 2o, do Código de Processo
Civil/2015 - Recurso não conhecido - RECURSO DA AUTORA
DANO MORAL - Pleito de majoração Verba fixada em
patamares ínfimos se considerado os transtornos sofridos pela
autora - Valor da indenização por danos morais que deve ser
majorado para R$ 12.000,00, que se mostra apto a desestimular o
ofensor, reparar a vítima e leva em conta as peculiaridades do
caso concreto Sentença parcialmente reformada Recurso
provido. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de
fls.102/105, integrado pela decisão de fl. 113 que rejeitou os embargos de declaração,
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 29.07.2020, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia
de R$4.000,00, atualizada da data desta sentença, acrescida de juros de 1% ao mês
(art. 406, CC/2002, combinado com artigo 161, § 1o, do CTN) a partir da citação. A
ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da condenação.
Apelaram ambas as partes.
A requerida apresentou recurso às fls. 115/131 , postulando a
improcedência do pedido. Subsidiariamente, pediu que seja minorado o valor da
indenização, afirmando que sua culpa é desproporcional ao dano sofrido pela
aautora,
devendo
ser
considerados
os
princípios
da

razoabilidade
e
proporcionalidade, conforme julgados jurisprudenciais e artigo 944 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
3
Apela a autora, a fls.134/141, requerendo a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que deve ser majorado o quantum indenizatório, de
modo a consagrar a ampla reparação, sugerindo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), a título de danos morais.
Recursos tempestivos, preparado o da autora e apenas ela
apresentou resposta ao recurso (fls. 158/168).
Pela decisão de fls. 169/170 foi determinado à requerida o
recolhimento em dobro do valor do preparo. Sucede que decorreu o prazo sem o
cumprimento daquela determinação (fls. 175).
É o relatório.
2.- De acordo com o relatório apresentado na sentença, trata-
se de ação de reparação de danos, na qual afirma a autora que contratou viagem para
a Ilha do Sal em Cabo Verde e em seguida a Salvador. Afirma que despacharam as
bagagens e quando aguardavam embarque, o voo foi cancelado. Após aguardar horas
funcionários avisaram que somente seriam embarcados no dia seguinte porque os
problemas técnicos aeronave ainda não haviam sido resolvidos. Acrescenta que foi
encaminhada ao hotel fornecido pela requerida, contudo o restaurante estava fechado
e não jantou. Embarcou apenas no dia seguinte informando que chegou ao local de
destino com dez horas e trinta minutos de atraso em relação ao itinerário
originalmente contratado. Perdeu diária do hotel, em Salvador. Aduz que se aplicam
ao caso as convenções internacionais e as disposições da Agência Nacional de
Aviação Civil e a responsabilidade é objetiva. Pediu indenização no valor de
R$12.000,00.
A requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 43/63,
requerendo a improcedência do pedido.
A sentença julgou procedente a ação para condenar a ré a
pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00, atualizada da data desta sentença,
acrescida de juros de 1% ao mês (art. 406, CC/2002, combinado com artigo 161, §
1o, do CTN) a partir da citação. A ré arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Contra o referido decisum, insurgiram-se ambas as partes
nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
4
O recurso da parte ré não merece conhecimento.
Determina o art. 1007, do Código de Processo Civil/2015, que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção”. O art. 3o1, do Provimento no 2195/2014, do Conselho
Superior da Magistratura, preconiza que o valor das despesas com porte de remessa e
retorno de autos deve corresponder à quantidade de volumes.
Na espécie, a requerida recorreu, sem o recolhimento
simultâneo das custas de preparo e porte de remessa e retorno dos autos.
Pela decisão de fls. 169/170 o Relator concedeu a
oportunidade para que a requerida providenciasse o recolhimento em dobro do valor
do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção.
Ocorre que ela deixou de cumprir o determinado, decorrendo
in albis o prazo legal (fl. 175).
Não tendo a recorrente recolhido o preparo recursal ou
comprovado documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, é o caso de reconhecer-
se a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, § 2o, do Código de Processo
Civil/3.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“DESERÇÃO Agravo de instrumento Execução de honorários -
Parte autora não beneficiária da Justiça gratuita Patrono que não
requereu a gratuidade e tampouco comprovou a hipossuficiência
financeira Intimação para recolhimento do preparo em dobro não
atendida Deserção reconhecida Recurso não conhecido."4
Desse modo, não se conhece do recurso apresentado pela
requerida.
No mais, assiste razão à autora. O seu apelo cinge-se ao
1 Art. 3 - O valor das despesas com o porte de remessa e de retorno, no caso de recurso, corresponderá a R$
32,70, por volume de autos.
3 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado
na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
4 Agravo de Instrumento no 2239234-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 07.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
5
pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.
Na hipótese dos autos, restou bem reconhecida a falha na
prestação de serviços da requerida, o dano moral restou caracterizado em razão dos
aborrecimentos e constrangimentos decorrente do atraso vivenciado.
A prolongada espera faz presumir os transtornos emocionais e
psíquicos experimentados pela passageira. Acrescente-se que os danos morais atuam,
no caso, in re ipsa, e decorrem da falta de zelo, planejamento da ré, fornecedora, com
quebra da justa expectativa da demandante, que tinha direito a uma viagem
agradável, e que, no fim, passou por situação de extremo dissabor, nada normal para
os propósitos de uma viagem, que sem dúvida supera a barreira do mero
aborrecimento.
Como bem pontuou o magistrado na sentença: “(...) Não é
preciso muito esforço para reconhecer os dissabores intensos e anormais vivenciados
diante do desconforto experimentado, com perda de um dia de viagem, aguardo por
horas, necessidade de deixar o aeroporto para pernoite até ser possível o embarque. O
dano moral decorre do fato violador, dispensando outras provas.” (fls. 104).
Com efeito, levando-se em conta a afirmação da autora
apresentada em suas razões recursais de fls. 134/141 no sentido de que “ocorreu o
atraso de mais de 10 horas e que ela permaneceu em completo jejum, cumulado à
perda de reserva de hospedagem e à perda de um dia de viagem de férias”, deve ser
concluído que tais fatos acarretaram evidentes constrangimentos, para além de
meros aborrecimentos, segundo as regras ordinárias de experiência, sendo devida a
correspondente reparação pecuniária.
Configurado o dano moral e o dever de indenizar, passa-se à
análise do quantum devido a título de indenização pecuniária.
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, por
não existir um critério legal, objetivo e tarifado para a sua aferição, as situações
devem ser analisadas in concreto, de acordo com as peculiaridades que se
apresentam.
O doutrinador Antonio Jeová Santos ensina:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
6
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança;
porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma
completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”
(...) “Por isso, na motivação da sentença, deve especificar claramente
quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao montante
determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso
concreto”.5
A indenização por danos morais deve servir aos propósitos de
reparação à vítima, punição à ofensora e, também, para desestimular a reiteração do
ato ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com equilíbrio
e proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele
que a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.
De fato, o valor da indenização por danos morais, arbitrada na
sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser majorado.
Em razão do evento danoso a condenação deve se mostrar apta
a reparar o constrangimento moral experimentado pela autora, assim como deve
servir de punição à ofensora, desestimulando-o da prática de novas condutas lesivas.
Dentro
do
contexto
fático
apresentado
nos
autos,
considerando as particularidades do caso concreto, pautando-se pelos critérios de
equidade, que levam em consideração a posição social da ofendida, o comportamento
da ofensora, a gravidade da conduta e o caráter punitivo da indenização, o valor de
R$ 12.000,00 revela-se mais adequado a reparar os infortúnios sofridos pela autora,
sem causar-lhe enriquecimento ilícito, servindo também de desestímulo à ofensora de
praticar condutas tais como a narrada nestes autos.
A respeito, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas.
Cancelamento de voo. Perda de compromisso profissional cujo
comparecimento era o único motivo da viagem. Atraso do segundo voo.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Danos morais configurados.
Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas para valor inferior
ao pretendido. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
5 Dano Moral Indenizável 2a Edição pp. 165/167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-98.2019.8.26.0562 -Voto no 27.323
7
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”6
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim apenas de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da
publicação do presente acórdão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos
da sentença tal como prolatada.
3.- Ante o exposto, não se conhece do recurso da ré e dá-se
provimento ao recurso da autora, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
6 Apelação no 1026568-66.2019.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 21.10.2019.